Tribunal: TRF3
Processo: 5010499-03.2018.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
298/366)

5010499-03.2018.4.03.6112

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NA CONDIÇÃO DE AGENTE FINANCEIRO. PRAZO DE CARÊNCIA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus, porquanto, na condição de agente financeiro, como participante da cadeia contratual, o referido banco detém legitimidade passiva para figurar em demandas, nas quais atua como agente financeiro em contratos do FIES, conforme artigo 6o da Lei no 10.260 /2001, com redação dada pela Lei no 13.366, de 2016. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, a questão referente ao direito da aluna em estender a carência do contrato de FIES encontra amparo no art. 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/2001 (incluído pela Lei no 12.202/2010) e Portaria Conjunta no 2/2011 (anexo II), da Secretaria de Atenção à Saúde, da Educação na Saúde e de Gestão do Trabalho.

3. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010499-

Inteiro teor:
298/366)

5010499-03.2018.4.03.6112

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NA CONDIÇÃO DE AGENTE FINANCEIRO. PRAZO DE CARÊNCIA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus, porquanto, na condição de agente financeiro, como participante da cadeia contratual, o referido banco detém legitimidade passiva para figurar em demandas, nas quais atua como agente financeiro em contratos do FIES, conforme artigo 6o da Lei no 10.260 /2001, com redação dada pela Lei no 13.366, de 2016. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, a questão referente ao direito da aluna em estender a carência do contrato de FIES encontra amparo no art. 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/2001 (incluído pela Lei no 12.202/2010) e Portaria Conjunta no 2/2011 (anexo II), da Secretaria de Atenção à Saúde, da Educação na Saúde e de Gestão do Trabalho.

3. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010499-03.2018.4.03.6112

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-A

APELADO: VICTORIA AKEMI HIGASHIBARA

Advogados do(a) APELADO: ANDRE LOMBARDI CASTILHO - SP256682-N, DIEGO ROBERTO MONTEIRO RAMPASSO - SP284360-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010499-03.2018.4.03.6112

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - SP321781-A

APELADO: VICTORIA AKEMI HIGASHIBARA

Advogados do(a) APELADO: ANDRE LOMBARDI CASTILHO - SP256682-N, DIEGO ROBERTO MONTEIRO RAMPASSO - SP284360-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A, face sentença, conforme segue o dispositivo:

“Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO deduzido na inicial, confirmo a tutela antecipada para condenar os réus a prorrogarem o prazo de carência e suspensão das parcelas do FIES (contrato no 009.711.294).

Extingo o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Imponho aos réus o dever de pagar honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, diante da sua simplicidade, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.”

Em suas razões recursais, alega sua ilegitimidade passiva, bem como a impossibilidade de extensão do prazo de carência do contrato do FIES, uma vez que para que seja estendido, mostra-se imprescindível também que o contrato não esteja em fase de amortização do financiamento.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010499-03.2018.4.03.6112

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - SP321781-A

APELADO: VICTORIA AKEMI HIGASHIBARA

Advogados do(a) APELADO: ANDRE LOMBARDI CASTILHO - SP256682-N, DIEGO ROBERTO MONTEIRO RAMPASSO - SP284360-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Da Legitimidade Passiva do Branco do Brasil S/A

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus, porquanto, na condição de agente financeiro, como participante da cadeia contratual, o referido banco detém legitimidade passiva para figurar em demandas, nas quais atua como agente financeiro em contratos do FIES, conforme artigo 6o da Lei no 10.260 /2001, com redação dada pela Lei no 13.366, de 2016.

Confira-se os seguintes precedentes:

APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL ENQUANTO AGENTE FINANCIADOR. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CULPA DO IMPETRANTO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DO FINANCIAMENTO, DEVENDO-LHE SER GARANTIDO O ADITAMENTO E A REMATRÍCULA NO SEMESTRE. REEXAME E RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preliminarmente, reitera-se a legitimidade do BANCO DO BRASIL de figurar no polo passivo do mandamus, enquanto agente financiador e administrador do FIES, na forma do art. 6o da Lei 10.260/01, participando do contrato de financiamento objeto do presente mandamus. (...)(ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 370266 0001751-77.2016.4.03.6002, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/06/2018).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. ADITAMENTO DO SISFIES. ERRO OPERACIONAL DO SISTEMA, RESTANDO CONFIGURADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. APELO E REEXAME DESPROVIDOS. 1.Reitera-se a legitimidade do BANCO DO BRASIL de figurar no polo passivo do mandamus, enquanto agente financiador e administrador do FIES, na forma do art. 6o da Lei 10.260/01, participando do contrato de financiamento objeto do presente mandamus. (...) (ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 369197 0003448-03.2016.4.03.6110, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/06/2018).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO EDUCATIVO. FIES. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. REJEITADA. ART. 6o. LEI 10.260/2001. FALHAS NO SISTEMA INFORMATIZADO. ART. 205, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS ALHEIOS À VONTADE DA ALUNA. MA-FÉ NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.(...) 2. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil S.A rejeitada, vez que, na condição de agente financeiro, como participante da cadeia contratual, o referido banco detém legitimidade passiva para figurar em demandas, nas quais atua como agente financeiro em contratos do FIES, conforme artigo 6o da Lei no 10.260 /2001, com redação dada pela Lei no 13.366, de 2016. (...) (AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 364896 0001885-41.2015.4.03.6002, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/04/2017).

Da prorrogação do período de carência

Na espécie dos autos, a sentença remetida/recorrida não merece qualquer reparo, ao conceder a segurança vindicada, determinando a suspensão de cobrança de parcelas do Financiamento Estudantil - FIES até a conclusão da residência médica da impetrante, bem como, que as autoridades impetradas se abstenham de proceder à inclusão do nome da impetrante nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, o artigo 205 da CRFB estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Nesse sentido, visando dar eficácia ao aludido dispositivo constitucional, o Poder Público instituiu o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES, que é um programa destinado a financiar, na educação superior, a graduação de estudantes matriculados em instituições particulares que não possuem poder aquisitivo para enfrentar os custos de uma formação nas aludidas instituições particulares.

Na hipótese dos autos, como bem anotado na r. sentença, a questão referente ao direito da aluna em estender a carência do contrato de FIES encontra amparo no art. 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/2001 (incluído pela Lei no 12.202/2010) e Portaria Conjunta no 2/2011 (anexo II), da Secretaria de Atenção à Saúde, da Educação na Saúde e de Gestão do Trabalho.

Nessa linha de intelecção, os seguintes precedentes do TRF da 1a Região:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - FIES. PRAZO DE CARÊNCIA. PRORROGAÇÃO. RESIDÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE REGRA MAIS FAVORÁVEL AO ESTUDANTE. I - O art. 205 da Constituição Federal estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, visando dar eficácia ao aludido dispositivo constitucional, o Poder Público instituiu o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES, que é um programa destinado a financiar, na educação superior, a graduação de estudantes matriculados em instituições particulares que não possuem poder aquisitivo para enfrentar os custos de uma formação nas aludidas instituições particulares. II - Na hipótese dos autos, tendo a impetrante comprovado ter sido aprovada para seleção de residência médica, afigura-se razoável a extensão do prazo de carência do contrato de financiamento, celebrado com a Caixa Econômica Federal em 2007, por todo o período de duração da residência médica, nos termos em que dispõe o art. 6o-B da Lei no 10.260/2001, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 12.202, de 2010. Em sendo assim, a referida norma legal deve ser aplicada na hipótese dos autos, não só pela sua finalidade social, mas também por constituir regra mais favorável à impetrante. III - Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada. (REOMS 00148844320134014000/PI, Relator Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE, 5a Turma, e-DJF1 de 25/04/2014).

AÇÃO ORDINÁRIA. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI. FINALIDADE SOCIAL DO FIES. NORMA MAIS BENÉFICA AO ESTUDANTE. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. I. A possibilidade de aplicação do disposto no § 3o do art. 6-B da Lei no. 10.260/2001, com a redação dada pela Lei no 12.202/2010 - que prorroga a carência do FIES durante a residência médica - a contratos firmados anteriormente à sua vigência, como o do caso em análise, firmado em 2003, é tese aceita pela jurisprudência do TRF - 5a Região. II. A interpretação jurisprudencial se coaduna com a finalidade social do FIES, programa governamental de acesso ao ensino superior para população de parcos recursos financeiros, prestigiado o direito constitucional à educação. Nesse contexto, a norma mais favorável ao acesso ao ensino superior há de ser aplicada, até como uma forma de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (Art. 3o, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - CRFB/88). Ademais, não se olvide que na forma do art. 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil): "na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum." III. Entretanto, em prestígio à proibição da reformatio in pejus, já que a sentença, impugnada apenas pela ré, deixou de conceder a prorrogação da carência em si, mantém-se os seus termos. IV. Apelação da CEF não provida. (AC n. 00114366920114013600/MT, Relator Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN, 6a Turma, e-DJF1 de 29/10/2013).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). PRAZO DE CARÊNCIA. PRORROGAÇÃO. RESIDÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do §3o art. 6o-B da Lei no. 10.260/2001, na redação dada pela Lei 12.202/2010, "O estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, de que trata a Lei no 6.932, de 07 de julho de 1981, e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da Saúde terá o período de carência estendido por todo o período de duração da residência médica". 2. Na hipótese dos autos, a impetrante comprovou ter sido aprovada para seleção de residência médica, pelo que se afigura razoável a extensão do prazo de carência do contrato de financiamento, celebrado com a Caixa Econômica Federal em 2007, por todo o período de duração da residência médica, nos termos em que dispõe a norma acima referida. 3. Remessa oficial a que se nega provimento. (REOMS n. 00015232320134013817/MG, Relator Desembargador Federal NÉVITON GUEDES, 5a Turma, e-DJF1 de 30/04/2015).

Nesse sentido, colaciono julgados desta E. Corte Regional:

MANDADO DE SEGURANÇA. FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA. PRAZO DE CARÊNCIA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. - Comprovação pela impetrante de aprovação para seleção de residência médica em obstetrícia e ginecologia, viabilizando-se a extensão do prazo de carência por todo o período de duração da residência médica em conformidade com disposto no artigo 6o-B da Lei no 10.260/01, modificação na disciplina do FIES que se alinha com a finalidade social do contrato de financiamento estudantil. - Remessa oficial desprovida. (TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 370626 - 0005560-70.2015.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, julgado em 22/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/06/2018)

PROCESSO CIVIL. CONTRATO FIES. PRORROGAÇÃO CARÊNCIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NEGADA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". 2. Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo. 3. Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito. 4. Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo. 5. Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame do mérito. 6. A Constituição Federal assegura o direito à educação, devendo ser promovida e incentivada pelo Estado e pela família, com colaboração da sociedade, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa e sua qualificação para o trabalho. 7. Nesse sentido, visando dar efetividade ao dispositivo acima mencionado, foi criado o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES, que é um programa destinado a financiar a educação superior de estudantes matriculados em instituições particulares que não possuem poder aquisitivo para custear a formação nas instituições particulares. 8. O art. 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/2001, dispõe que os estudantes graduados em medicina que ingressarem em programa de residência médica credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da Saúde terá o período de carência estendido enquanto durar a residência médica: 9. Ademais, na Portaria Conjunta no 02/2011, o Ministério da Saúde elencou 19 (dezenove) áreas de residência médica como prioritárias, dentre as quais se encontra a de ortopedia. 10. Dos documentos juntados ao processo, verifica-se que o impetrante ingressou na residência médica na área de ortopedia em 02/03/2015. 11. Sendo assim, deve ser concedida ao impetrante a carência do programa FIES previsto na legislação acima mencionada, enquanto durar a residência médica, ainda que o contrato de abertura de crédito firmado pelas partes seja anterior à Lei no 12.202/2010. 12. Apelação e reexame necessário negados. (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 370943 - 0021658-35.2016.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, julgado em 07/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2018)

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NA CONDIÇÃO DE AGENTE FINANCEIRO. PRAZO DE CARÊNCIA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus, porquanto, na condição de agente financeiro, como participante da cadeia contratual, o referido banco detém legitimidade passiva para figurar em demandas, nas quais atua como agente financeiro em contratos do FIES, conforme artigo 6o da Lei no 10.260 /2001, com redação dada pela Lei no 13.366, de 2016. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, a questão referente ao direito da aluna em estender a carência do contrato de FIES encontra amparo no art. 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/2001 (incluído pela Lei no 12.202/2010) e Portaria Conjunta no 2/2011 (anexo II), da Secretaria de Atenção à Saúde, da Educação na Saúde e de Gestão do Trabalho.

3. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.